Tribunal: TJMT
Processo: 1027821-04.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027821-04.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALBINO NETO DE CASTRO - CPF: 487.109.971-72 (RECORRENTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0001-61 (RECORRIDO), DAIANE BISSONI VIEIRA - CPF: 039.429.061-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1027821-04.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1027821-04.2022.8.11.0003

Recorrente:
Transportes Botuvera Ltda.

Recorrido:
Albino Neto de Castro

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS –
RESTRIÇÃO DE MOTORISTA NO SISTEMA DE TRANSPORTES DE CARGAS - ACUSAÇÃO DE FURTO –
NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER IRREGULARIDADE COMETIDA A ENSEJAR O BLOQUEIO

-
IMPEDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – PREJUÍZO FINANCEIRO AO MOTORISTA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não restando comprovado pela empresa recorrente que o motorista tenha praticado qualquer ato ilícito a ensejar o bloqueio de seu CPF para prestação de serviços que se relacionem a transportes de cargas, resta caracterizado o dever de indenizar por dano moral.

A restrição implica evidente prejuízo ao motorista recorrido, pois restringe o exercício da profissão, impossibilitando-o de realizar qualquer trabalho, inclusive quando contratado por outras empresas para realização de transportes de cargas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1027821-04.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1027821-04.2022.8.11.0003

Recorrente:
Transportes Botuvera Ltda.

Recorrido:
Albino Neto de Castro

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Transportes Botuvera Ltda.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT
.

S
entença (Id.

198432741
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenando a recorrente
a proceder ao desbloqueio do motorista recorrido
para prestação de serviços que se relacionem a transportes de cargas
, com a consequente retirada da restrição imposta;
bem como a condenou
a pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 175306364):
defende a reforma da sentença a quo, para que seja a requerida condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais, assim como promova a reativação do cadastro do autor na plataforma.

Contrarrazões
(Id
198432748
):
defende a manutenção da sentença, e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1027821-04.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1027821-04.2022.8.11.0003

Recorrente:
Transportes Botuvera Ltda.

Recorrido:
Albino Neto de Castro

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Albino Neto de Castro
em face de
Transportes Botuvera Ltda.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
o recorrido,
em síntese, teve o
bloqueio de seu CPF para prestação de serviços que se relacionem a transportes de cargas. Relata que o bloqueio decorreu da acusação de ter, supostamente, furtado
20 (vinte) toneladas de adubo
entregue à recorrente.

Narra que foi cientificado por meio de uma intimação sobre a existência de Inquérito Policial no 346237/2017 em seu desfavor, sob a justificativa que teria fraudado a carga do produto da recorrente. Todavia, aduz que restou comprovada sua inocência.

Alega que ficou impossibilitado de realizar qualquer trabalho, inclusive quando contratado por outras empresas para realização de transportes de cargas, tendo em vista a restrição imposta em seu nome.

A recorrente, em suas razões recursais, assevera que não efetuou qualquer bloqueio em nome do motorista recorrido junto ao seu sistema, ou de outras transportadoras, apresentando aos autos telas sistêmicas de registros utilizados pela recorrente.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, constata-se que o Inquérito Policial no 346237/2017 promovido em desfavor do recorrido foi arquivado, pois não houve comprovação que o motorista praticou conduta ilícita, ao menos deu causa a “suposta” fraude da carga que transportou.

Além disso, restou demostrado na investigação policial que o recorrido entregou o produto (adubo) à recorrente de forma integral.

Dessa forma, conclui-se
que não restou comprovado pela recorrente que o motorista tenha praticado qualquer ato ilícito a ensejar o bloqueio de seu CPF para prestação de serviços.

Ademais, tem-se que a referida restrição implicou evidente prejuízo ao motorista, pois ficou impossibilitado de realizar qualquer trabalho relacionado a transportes de cargas.

Portanto, demonstra-se incontroverso que a empresa recorrente foi responsável por efetuar o

bloqueio ao motorista recorrido, razão pela qual a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA

DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA - ALEGAÇÃO DE ATO DISCRIMINATÓRIO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA– BLOQUEIO LANÇADO SOBRE O NOME DO PROMOVENTE – IMPEDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – BLOQUEIO INDEVIDO – TESTEMUNHA QUE COMPROVA AS ALEGAÇÕES INICIAIS - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER IRREGULARIDADE COMETIDA A ENSEJAR O BLOQUEIO – RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – PREJUÍZO FINANCEIRO AO PROMOVENTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em falta de interesse de agir quando o consumidor discute restrição irregular de seu nome que vem prejudicando o exercício regular de sua profissão. Não restando comprovado pela promovida que o promovente tenha praticado qualquer ato ilícito a ensejar o bloqueio de seu CPF para prestação de serviços que se relacionem a promovida, resta caracterizado o dever de indenizar por dano moral. A restrição implica em evidente prejuízo ao promovente, pois restringe o exercício da profissão, impossibilitando-o de realizar qualquer trabalho relacionado à promovida, inclusive quando contratado por outras empresas para descarregamento nos terminais da promovida. O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 8011471-65.2014.8.11.0045, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 19/03/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/03/2019).”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024